Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-50.2018.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002023-50.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 09.193.235/0001-11 (RECORRIDO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002023-50.2018.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

Recorrido(s):

SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇO NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - SOMENTE PARA EXCLUSÃO DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a cobrança por serviços não contratados ou após o pedido de cancelamento, incorrendo em falha na prestação dos serviços, o que enseja a condenação imposta.

No entanto,
não é possível verificar qualquer ocorrência de danos além daqueles de natureza patrimonial a justificar a reparação pleiteada.

Em se tratando de pessoa jurídica, esta pode sofrer dano moral, à luz da Súmula 227, do STJ. Entretanto, o dano moral deve ser provado, pois a pessoa jurídica não sofre danos morais violadores de sua honra subjetiva, apenas objetiva, prescindindo de provas.

Reforma da sentença apenas para excluir os danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para

a) CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito;

b) CONDENAR a reclamada RESTITUIR a parte autora os valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, alegando que a parte autora aderiu a proposta de adesão do serviço e autorizou a debitar em sua conta parcelas do seguro, inexistindo qualquer ato ilícito praticado a justificar a reparação em favor da Reclamada.

Requer assim, que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os danos materiais e morais e alternativamente, seja a reduzido o valor arbitrado em danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito a
preliminar de falta de interesse de agir, considerando que o
reclamante procurou resolver seus problemas de forma administrativa, não logrando êxito.

Com referência à preliminar de necessidade de
concessão do efeito suspensivo
ao recurso, resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida de serviço não contratado.

Registra-se que a Reclamante solicitou em 18/11/2016, informações da Ré sobre a origem dos lançamentos em conta que estavam sendo efetuados no valor de R$257,21 e não autorizando qualquer débito automático, demonstrando assim, ausência de conhecimento do serviço (ID

45636951
).

Calha destacar, que a referida cobrança indevida de seguro não contratado persistiram de 05/2016 a 02/2018, conforme extrato acostado pela própria Ré (ID

45636974
), devendo ser restituídos.

No entanto, não é possível verificar qualquer ocorrência de danos além daqueles de natureza patrimonial a justificar a reparação pleiteada.

Em se tratando de pessoa jurídica, esta pode sofrer dano moral, à luz da Súmula 227, do STJ
. Entretanto, o dano moral deve ser provado, pois a pessoa jurídica não sofre danos morais violadores de sua honra subjetiva, apenas objetiva, prescindindo de provas, o que não restou demonstrado nos autos.

Dessa forma entendo que a sentença merece reforma no que diz respeito à condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois a devolução do valor correspondente ao prejuízo a título de dano material comprovado é suficiente para restabelecer o
status quo ante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação os danos morais, mantendo-se no mais inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020